Tribunal: STF
Processo: Rcl 92615
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. UTC Engenharia S/A - Em recuperação judicial alega terem o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Macaé, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0101227-60.2018.5.01.0483, descumprido o decidido na ADI 3.934 e no RE 583.955 (Tema 90/RG), bem como inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 

Narra que é empresa em recuperação judicial condenada a pagar verbas trabalhistas referentes a fatos geradores ocorridos antes de 17.7.2017, data na qual foi deferida a recuperação judicial.

Defende, nesses termos, que as verbas decorrentes do fato gerador que originaram a execução trabalhista devem estar vinculadas ao Plano de Recuperação Judicial e 3º aditamento ao PRJ.
Argumenta que, embora as verbas devam se sujeitar ao plano de recuperação judicial, o magistrado na origem homologou os cálculos de liquidação e determinou à Petrobrás, devedora subsidiária, que efetuasse o depósito das verbas no prazo de 48h, sob pena de bloqueio.

Relata o ajuizamento de embargos à execução, que foi julgado improcedente pelo Juízo em primeiro grau, bem como a interposição de agravo de petição, a que o Regional negou provimento, mantendo íntegro o redirecionamento à devedora subsidiária, bem como os cálculos que não observaram os critérios referidos no plano de recuperação.

Sustenta que o prosseguimento da execução no Juízo trabalhista viola o art. 6º, II, §2º, e 6º-C da Lei n. 11.101/2005, bem como Tema 90/RG onde se fixou que “após a apuração do crédito trabalhista, a execução deve tramitar exclusivamente no juízo da recuperação judicial, sob pena de violação à ordem concursal e ao princípio da preservação da empresa” e o decidido na ADI 3.934.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 583.955 (Tema 90/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020)

Passa à apreciação da alegação de violação ao decidido na ADI 3.934.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da ADI 3.934:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

Por sua vez, a Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho manteve o processamento da execução em face da responsável subsidiária pelos créditos trabalhistas. Além disso, manteve íntegros os juros de mora determinados pelo Juízo de primeiro grau. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

DA HABILITAÇÃO DO EXEQUENTE NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DO BENEFÍCIO DE ORDEM. (MATÉRIA COMUM)
Alegam as executadas que o exequente deve habilitar o seu crédito no processo em que tramita a recuperação judicial da primeira ré.
A segunda executada, ademais, sustenta que deveriam ser esgotadas todas as possibilidades de localização de bens da devedora principal. Obtempera que não foram utilizados todos os mecanismos para garantir a efetivação do crédito exequendo.
Sem razão.
Incontroverso que a primeira executada se encontra em recuperação judicial, o que demonstra a incapacidade financeira, ainda que momentânea, em responder pelos créditos trabalhistas.
Nesse contexto, insistir na execução da devedora principal redundaria, inevitavelmente, no retardamento da satisfação do crédito trabalhista, razão pela qual legítimo é o direcionamento da execução ao patrimônio da empresa tomadora dos serviços, considerada responsável subsidiária no título executivo judicial.
Cabe registrar o entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula 12, que dispõe, in verbis:
[...]
De acordo com a referida Súmula, inexistindo bens livres e desembaraçados do devedor principal, deve-se direcionar a execução para o devedor subsidiário. Além de o crédito trabalhista gozar de inegável privilégio alimentar, o simples fato de o empregador encontrar-se em processo de recuperação é circunstância que denota inviabilidade do processo de execução, o que autoriza o redirecionamento dos atos expropriatórios à devedora subsidiária.
No que se refere à alegação de que o exequente deve habilitar-se perante o Juízo da recuperação judicial e, não obtendo êxito, prosseguir a execução, igualmente sem sucesso a irresignação, pois ao caso incidem, por analogia, as disposições da Súmula 20 deste Regional, que assim dispõe:
[...]
Não há falar em violação à isonomia ou ao concurso de credores, visto que, uma vez direcionada a execução em face da segunda executada, a satisfação do crédito não se fará com os bens da recuperanda.
Ao exercer o direito de regresso em face da sua contratada, a tomadora de serviços, ora devedora subsidiária, é quem deverá habilitar o seu crédito junto à recuperação judicial.
Ademais, não há justificativa para que o credor do crédito trabalhista aguarde as delongas da execução perante o Juízo da recuperação se há a possibilidade de receber de forma mais célere, sobretudo se considerarmos a natureza alimentar do crédito.
Ao contrário do alegado pelas agravantes, a satisfação do crédito nos autos da presente ação trabalhista não importa enriquecimento ilícito por duplicidade de pagamento, pois a quitação nestes autos importará a exclusão do numerário do quadro geral de credores.
Nego provimento.
DOS JUROS DE MORA APLICÁVEIS À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MATÉRIA COMUM)
Sem razão.
O inciso II do Art. 9º da Lei n.º 11.101/2005 informa que a habilitação do crédito deve se dar pelo valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sem limitar, entretanto, a incidência de juros e correção monetária durante a recuperação judicial.
Ademais, o disposto no supracitado dispositivo legal diz respeito à habilitação de crédito realizada pelo credor no prazo de 15 dias do edital perante o Administrador Judicial, na forma do § 1º do art. 7º da mesma lei, não alcançando, todavia, a habilitação de crédito oriunda de ação de natureza trabalhista, consoante se extrai do § 2º do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, in verbis:
Registre-se também que o art. 124 da Lei nº. 11.101/2005 prevê a não incidência de juros em face da massa falida, o que não se estende à empresa em recuperação judicial.
Nego provimento.

O acórdão foi mantido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso de revista. Colaciono os trechos pertinentes:

O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.
Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.
Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social).
[...]
Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.
Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.

Verifico que a controvérsia apresentada aos órgãos reclamados não tangenciou a questão da aplicabilidade, ao caso, dos dispositivos legais objeto da ADI 3.934, quais sejam, os artigos 60, parágrafo único; 83, I e IV, c; e 141, II, da Lei 11.101/2005. 

Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo dos atos reclamados e o paradigma invocado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.

Por fim, não verifico, no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.

Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente